Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001007-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVID MENDES DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 17 (DEZESSETE) TABLETES COM 10 Kg (DEZ QUILOGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA, ALÉM DE 2,5 (DOIS GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DA MESMA SUBSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta o apelante como autor do crime de tráfico de drogas, ao aceitar transportar dez quilos de maconha de Goiânia/GO para Sobral/CE. 2. Inadmissível a incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu, em Juízo, negou a prática do tráfico de drogas, alegando desconhecer o conteúdo que transportava. 3. A quantidade da droga apreendida e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o acusado se dedicava à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. No entanto, reconhecida na sentença a minorante, deve ser mantida a fração em seu patamar mínimo. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da causa de diminuição prevista da referida norma, em seu patamar máximo, ou seja, dois terços (2/3). Ressalta que embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da LAD se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma que preencheu todos os pré-requisitos para essa concessão legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que “A quantidade da droga apreendida e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o acusado se dedicava à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. No entanto, reconhecida na sentença a minorante, deve ser mantida a fração em seu patamar mínimo” (ID 13200751). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028